Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004978-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRO NARUSE - CPF: 038.861.088-30 (ADVOGADO), SHIRO NARUSE - CPF: 038.861.088-30 (IMPETRANTE), JUAN DANIEL DA SILVA CAPUZZELLO - CPF: 324.952.788-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ANDREA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 451.086.748-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CARVALHO PEREIRA - CPF: 413.829.828-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0014-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTOS A CAIXAS ELETRÔNICOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INDÍCIOS DE AUTORIA – FRÁGEIS ELEMENTOS APONTADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS SATISFATÓRIAS – IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES DE MÉRITO –
FUMUS COMISSI DELICTI
SATISFATORIAMENTE CONFIGURADO – DECRETO SEGREGATÓRIO FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE SOCIAL – VASTA FICHA CRIMINAL – INDIVÍDUO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRÁTICA CONTINUADA, EM TESE, DE FURTOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO PROCESSUAL – REINCIDÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Estando demonstrado, por meio do caderno investigativo, as diligências efetuadas pela polícia civil, que expõem de modo claro as investigações, dentre elas o confronto de imagens de câmeras de segurança entre unidades da federação, que demonstram indivíduos com as mesmas características físicas, atuando com o mesmo
modus operandi
, não há cogitar em fragilidade ou precariedade dos indícios de autoria.

Estando demonstrado satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e que a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, ante a vasta ficha criminal do indivíduo, aliado ao fato de que ele permanece em local incerto e não sabido, não tem cabimento a pretendida revogação da custódia cautelar.

Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, tendo em vista a continuidade dos delitos, em tese, sob apuração, e a inequívoca necessidade de obstar o prosseguimento das atividades ilícitas.

Tendo em vista a suposta continuidade delitiva demonstrada, além do histórico criminal do indivíduo, descabe falar que a prisão processual viola o princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, não é nitidamente certo que ele venha cumprir pena em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Shiro Naruse, pretendendo restituir o
status libertatis
do paciente
Juan Daniel da Silva Capuzzello,
que entende tolhido indevidamente pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, o paciente passou a ser investigado pela suposta prática do delito de furto qualificado, praticados em caixas eletrônicos de algumas agências bancárias do Banco Sicredi, nesta Capital.

O impetrante aduz que, simplesmente por meio de algumas imagens obtidas por meio de câmeras de segurança foi que a autoridade policial deduziu que o paciente teria envolvimento nos delitos.

No entanto, segundo o impetrante
“d
iante do que podemos verificar nestas imagens extraídas dos autos através de fotografias, não se tem imagem nítida a ponto de poder identificar os autores destes crimes.”
(Id. 121727476, p. 4).

Acrescenta ainda que não se sabe quais foram os demais procedimentos adotados nas investigações para se concluir que o paciente seria um dos autores dos mencionados furtos, além do que ele reside na cidade de São Paulo e não há qualquer comprovação de que esteve em Cuiabá na época dos delitos.

Assim, ressalta que não está demonstrado sobejamente o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva, de modo que descabe falar na configuração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, entende que não existe contemporaneidade no decreto segregatório, tendo em vista que os supostos crimes ocorreram em 2019, e, somente em 10 de novembro de 2020 é que a denúncia foi oferecida, com o pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet
, a qual foi recebida apenas em 10 de junho de 2021, ocasião em que também foi decretada a custódia cautelar do paciente.

Por fim, destaca que em caso de eventual condenação, tendo em vista os bons predicados do paciente, ele não deverá cumprir pena em regime fechado, de modo que não se justifica a decretação da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o “contramandado” de prisão, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 122011467).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular expõe circunstâncias fáticas que envolve o caso em apreço, bem como ressalta os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada, dando ênfase ao fato de que até o presente momento o paciente ainda não foi preso porque encontra-se em local incerto e não sabido. (Id. 123903971).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES DE MODO CONTINUADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS E REITERAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSAS EM OUTRAS CIDADES E ESTADOS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o inconformismo do impetrante se refere à carência de fundamentação plausível que justifique a decretação da medida segregatória em relação ao paciente
Juan Daniel da Silva Capuzzello
, mormente no que diz respeito à presença do
fumus comissi delicti
, além do que sua decretação viola o princípio da contemporaneidade, pois não guarda pertinência temporal com a data dos supostos delitos, e, ainda, a medida extrema seria desproporcional com eventual resultado da ação penal, visto que, mesmo em caso de condenação, não deverá cumprir pena em regime fechado.

Contudo, é certo que a ordem deve ser
denegada.

Embora o impetrante exponha que não sabe quais foram os procedimentos investigatórios que levaram à conclusão de que o paciente teria envolvimento com os ilícitos em apuração, verifica-se dos autos, mais precisamente pelo conteúdo da Portaria n. 12/2019, datado de 27.2.2019 (Id. 121727477), que a autoridade policial expôs de modo claro que, já havia registro de ocorrência a respeito dos furtos nos caixas eletrônicos ocorridos entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 2019, que afetou três agências da Cooperativa Sicredi.

Posteriormente, chegou ao conhecimento da Polícia Civil – Gerência de Combate ao Crime Organizado, nesta capital, que um casal, teria sido preso pelo grupo Garra, de Mato Grosso do Sul, em razão da prática de outros furtos, no dia 11.2.2019, com o mesmo
modus operandi
, ocorridos naquele Estado. Também surgiram informações de que o casal também estaria agindo, do mesmo modo, nos Estados de São Paulo e Santa Catarina.

Diante disso, a autoridade policial determinou que investigadores de polícia procedessem com as diligências necessárias, a fim de apurar os fatos e a autoria dos crimes ocorridos em Cuiabá, dentre elas, verificar e confrontar as imagens das câmeras de segurança das agências bancárias desta capital, com as imagens das agências de outros Estados e de redes sociais abertas.

Sobreveio o relatório elaborado por investigadores de polícia da GCCO – apontando que em contato com os policiais do Estado de Mato Grosso do Sul, foi possível obter a qualificação completa do casal suspeito, além de fotografias. (Id. 121727483.

Desse modo, após conclusão dos trabalhos investigativos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de sua comparsa, expondo que:

“(...) A subtração dos valores dos terminais de autoatendimento se deu através de artefato conhecido como “pescaria”, havendo três Boletins de Ocorrência registrados, a saber: 2019.45417, 2019.45537 e 2019.50075, onde claramente se narra que os fatos foram perpetrados por um casal.

Inicialmente se instaurou o AIP nº 22/2019, sendo que antes mesmo de iniciarmos as diligências preliminares, tomamos conhecimento da prisão dos suspeitos no estado de São Paulo, por intermédio do Garra/MS, em decorrência de mandados de prisão preventiva oriundo de Santa Catarina.

Não possuímos a documentação oficial da investigação, tampouco da prisão dos investigados, mas tomamos conhecimento através da própria Cooperativa Sicredi, bem como por diversas matérias em sites confiáveis, como por exemplo G1, como se pode verificar do link: (...).

Sendo assim o presente inquérito policial foi instaurado.

As imagens das câmeras de segurança das unidades vítimas foram encaminhadas a esta Gerência e analisadas pela equipe de investigadores designada, cujo relatório está em fls. 22/24 já com as informações sobre os indiciados.

No relatório policial há informação dos autos nº 008219-28.2019.8.12.001 da Quarta Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS que se refere à prisão dos indiciados.

Não há qualquer dúvida sobre a autoria dos fatos, vez que nas investigações que culminaram no decreto de prisão preventiva dos mesmos, o modo de agir é idêntico, além de outros crimes praticados pelo casal nas demais unidades federativas.

Aqui em nosso município, apenas temos conhecimento das três ocorrências registradas e inseridas na presente investigação.

(...)

Os investigados foram qualificados e indiciados de forma indireta, haja vista que se encontram presos em outra unidade da Federação, bem como por medida de celeridade. (...).”
(Id. 121727484).

Como se percebe, a autoridade policial expõe de modo claro que, ao tomar conhecimento da prisão dos suspeitos, e, devidamente analisadas as imagens das câmeras de segurança, aliado ao
modus operandi
empregados nas supostas condutas delitivas, ou seja, mesmo modo de agir do casal, estariam evidenciados os indícios de autoria.

Não há cogitar, ao menos nessa fase processual, em realização de perícia nas imagens, como questiona o impetrante. Vale dizer que não se exige certeza absoluta quanto à autoria delitiva nessa seara, de modo que, ao menos, por ora, tendo em vista que as imagens contidas nos autos demonstram o casal com características idênticas àquelas das demais imagens obtidas em outras unidades da federação, aliado ao mesmo
modus operandi
empregado em todas as condutas delitivas, ou seja, mesmo modo de agir do casal, em tese, entendo que estão satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria.

Estas circunstâncias foram devidamente apontadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, pois, como bem destacado na decisão de primeiro grau, as imagens obtidas por meio de circuitos de câmeras de segurança revelam
“a mesma identidade visual apresentada em registros de ocorrência provenientes de outros Estados, desta forma, embora a identificação tenha sido realizada de forma indireta, pelas imagens, quase não se resta dúvidas se tratar da mesma dupla, que também fora presa em outros Estados por diversas vezes”.

Ademais, como exaustivamente se sabe, a via estreita do
habeas corpus
não é apropriada para aprofundamentos em questões de mérito – como é a negativa de autoria –, própria da instrução criminal.

Além disso, a autoridade judiciária frisou que
“ao que tudo leva a crer, estamos diante de um casal de criminosos que adotou a criminalidade como medo de vida, especificamente nesta modalidade de furto a caixas eletrônicos, já que as informações contidas nos autos, demonstram que a dupla vem praticando uma verdadeira temporada de crime em vários Estados da Federação, fatos que em qualquer sombra de dúvidas, colocam em cheque a paz pública”

Assim, entendo que está demonstrado satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, embora não se discutam na impetração os demais requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejo que, igualmente, a decretação da medida extrema está justificada para garantir a ordem pública, porquanto, como amplamente visto, não se trata de mera ocorrência isolada de furtos nesta Capital, ao contrário, ao menos em tese, o paciente e sua comparsa estavam promovendo reiteradamente a prática deste delito de modo contínuo em diversos Estados, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário.

Com base nestes mesmos argumentos, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, pois, tendo em vista a continuidade dos delitos mencionados, além do que o paciente, ao que transparece dos autos, não possui raízes em localidade certa, é de consequência lógica que a decretação da prisão preventiva se justifica para fazer cessar definitivamente as práticas delitivas suspostamente desenvolvidas pelo paciente.

Importante acrescentar que, embora tenha sido mencionado que o paciente foi preso em Mato Grosso do Sul, no ano de 2019, não se tem a documentação necessária no
writ,
que possibilite ter conhecimento acerca de sua soltura. O que se denota das informações judiciais é que:

“
Consoante se verifica, após a expedição dos competentes mandados de prisão e citação, apenas houve o cumprimento com relação à acusada Andrea Pereira dos Anjos, presa recentemente em trânsito pela rodovia Presidente Dutra, mais especificamente na data de 21/03/2022, oportunidade em que foi encaminhada à Cadeia Pública de Cruzeiro/SP.

(...)

No que se refere ao paciente Juan Daniel da Silva Capuzzelo, verifica-se que este ainda se encontra em local incerto e não sabido, visto que além do mandado de prisão oriundo desta unidade judiciária, verifica-se que este já possuía outro mandado de prisão oriundo da comarca de Campo Grande/MS.”
(Id. 123903971).

Portanto, sob esse prisma, o decreto segregatório se reforça ainda mais para resguardar a aplicação da lei penal.

Por fim, tendo em vista a cadeia delitiva demonstrada, além da existência das informações da autoridade policial (Id. 121727483) de que o paciente ostenta vasta ficha criminal, não vejo como certo que, em caso de eventual condenação, ele deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Juan Daniel da Silva Capuzzello.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022